Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-88.2020.8.11.0029
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1000506-88.2020.8.11.0029
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA/MT
Recorrente: AMARILDO BATISTI
Recorrida: ALCIR R. D. COSTA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO 71 DO FONAJE. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. COISA JULGADA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A REPROPOSITURA DA AÇÃO, DESDE QUE EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 51, § 2.o DA LEI 9.099/95. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO ANTERIOR JÁ ARQUIVADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de execução de título judicial, reproposta após a extinção, sem resolução de mérito, da ação de no. 8010194-28.2015.8.11.0029, face a ausência do Exequente na audiência de conciliação designada na fase de cumprimento de sentença, a pedido da parte Executada, com fundamento no Enunciado 71 do FONAJE.
2. Após o trânsito em julgado da sentença prolatada no processo de no. 8010194-28.2015.8.11.0029 e o devido arquivamento do feito, o Exequente repropôs a demandada, efetuando o pagamento das custas processuais, decorrentes de sua contumácia.
3. Todavia, o juízo de origem extinguiu a nova ação de plano, aduzindo a existência de litispendência e coisa julgada.
4. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC/15, há litispendência quando se repete ação que está em curso. A ação anterior, extinta sem resolução de mérito, fora sentenciada em 18/01/2020, com declaração do trânsito em julgado em 13/02/2020. Portanto, quando ocorreu o ajuizamento da presente ação - 08/07/2020 - inexistia ação repetida em curso. É dizer, o simples fato de ação anterior já ter sido arquivada, afasta por completo a alegação de litispendência.
5. De igual modo, a fase executiva restou extinta sem resolução de mérito, isto é, sem o pronunciamento do cumprimento integral ou não da obrigação exequenda, razão pela qual não está acobertada pelo manto da coisa julgada material, nada obstando a repropositura da demanda, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil.
6. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento da fase executiva.
7. Sentença desconstituída.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000506-88.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMARILDO BATISTI - CPF: 304.737.721-91 (RECORRENTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), ALCIR R. D. COSTA - ME - CNPJ: 07.106.516/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021